Tribunal: TJDFT
Processo: 0701423-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701423-64.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: REGINA PEREIRA CARDOSO Decisão Considerando que os termos ajustados encontram consonância com o objeto da demanda; representam a manifestação de vontade das partes em resolver a controvérsia e que não há divergência quanto à assinatura da apelada, Regina Pereira Cardoso, nos termos ajustados, ensejando, inclusive, a consolidação do débito mediante a emissão de novas cédulas de crédito bancário, homologo o acordo firmado (ID no 12461104). A eventual divergência entre a apelada e sua advogada não impede a homologação do acordo firmado pelas partes. Por consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b do CPC. Cada parte arcará com os honorários advocatícios do seu patrono e eventuais custas finais serão de responsabilidade da apelada, Regina Pereira Cardoso, em observância ao ajuste celebrado (ID no 12461104). Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro